Tribunal: STF
Processo: AP 1091
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Tendo em vista o início das instruções criminais nas Ações Penais originárias relativas aos atos sob investigação no INQ 4922 em curso neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO À POLÍCIA FEDERAL que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe aos autos as imagens de vídeo relativas às condutas específicas do réu desta Ação Penal, bem como as informações acerca da localização obtida a partir do seu aparelho celular, caso existam, acompanhadas dos respectivos laudos técnicos das imagens e do reconhecimento facial.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente